Tribunal: STF
Processo: STP 102
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de embargos declaratórios contra decisão que homologou pedido de desistência de recurso anteriormente interposto, nos termos:
    “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A e outras contra acórdão mediante o qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a concessão da medida de contracautela. Eis a ementa do acórdão embargado:
    ‘Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Cassação de inscrição de sociedade empresária como substituta tributária de ICMS combustível. Expediente sancionatório que não obsta a atividade empresarial do contribuinte. Reiteração de comportamento do substituto tributário de informar à Fazenda Pública o valor apurado de ICMS-ST em suas operações sem o repasse do respectivo numerário retido. Débito de R$ 3,6 bilhões. Risco à programação orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo e à gestão de recursos públicos pelo Poder Executivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Na decisão contra a qual foi interposto o agravo regimental, se constatou que i) entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2019, enquanto tramitou a presente suspensão de tutela provisória, a Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A deixou de recolher aos cofres da Fazenda Pública do Estado de São Paulo mais de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) de ICMS-ST; ii) esse valor, somado ao débito de cerca de R$ 2,7 bilhões (dois bilhões e setecentos milhões de reais) constituído anteriormente, interfere na programação orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo do Estado de São Paulo, bem como impacta a gestão de recursos públicos pelo Poder Executivo e a prestação de serviços públicos à sociedade.
    2. É plausível a alegação da Fazenda Pública paulista de que a providência adotada em face da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A, com fundamento no § 3º do art. 262 do Regulamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias do Estado de São Paulo, não viola a Constituição Federal de 1988, por não constituir expediente sancionatório obstativo da atividade profissional ou empresarial do contribuinte.
    3. Agravo regimental não provido.’ (eDoc. 443)
    As partes embargantes apresentaram a Petição nº 46269/2020, na qual postulam a desistência do recurso (eDoc. 460).
    Presentes os requisitos legais, homologo o pedido retro para que surta seus efeitos legais.
    Por conseguinte, torna-se definitiva a decisão que deferiu o pedido de suspensão. Certifique-se, pois, seu trânsito em julgado.
    Publique-se. Intime-se.
    Arquivem-se os autos.” (DJe de 26/6/2020)
    Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A – em recuperação judicial e Outras opõem alegam que há contradição na decisão homologatória, na parte em que assentou a definitividade da contracautela deferida em favor do estado de São Paulo, uma vez que a Corte de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto nos autos de referência. No ponto, sustenta que:
    “[...] quando da homologação da desistência dos declaratórios aviados pelas ora embargantes, não teria como a decisão que suspendeu a tutela se tornar definitiva, data vênia, por ausência de pressupostos processuais, uma vez que inexiste, com a inadmissão do Recurso Extraordinário, deslocamento da competência para esta Corte Constitucional e interesse de agir da parte solicitante. Houve perda superveniente do objeto da presente Suspensão de Tutela Provisória.”
    Requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios, assentando a perda superveniente de objeto da presente suspensão de tutela provisória.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Os efeitos da contracautela subsistem até o trânsito em julgado dos autos na origem, verbis:
    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    […]
     § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.” (grifo nosso)
    Com a homologação da desistência do recurso interposto pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A – em recuperação judicial e Outras na presente contracautela, tornou-se definitiva a contracautela deferida em favor do estado de São Paulo, produzindo seus efeitos nos termos legais.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente